Tribunal: TJSP
Processo: 2035703-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Pedido de concessão de liberdade provisória – Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar – Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2035703-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FRANCIELE
CRISTINA GOIS OLIVEIRA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035703-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14935
2
Voto no 14935
Habeas Corpus no 2035703-60.2020.8.26.0000
Habeas
Corpus

Tráfico
ilícito
de
entorpecentes
Pedido de concessão de
liberdade provisória
Decisão que justifica
suficientemente a custódia cautelar Presença
dos pressupostos e fundamentos para a sua
manutenção
Constrangimento ilegal não
configurado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra.
Vanessa Alves Vieira, defensora pública, em favor de Franciele Cristina Gois Oliveira,
presa como suposta infratora ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, para por fim a
constrangimento ilegal em tese cometido pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Plantão
Judiciário da Comarca de Bragança Paulista, que converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
Ressaltando o princípio da presunção de inocência, sustenta, em apertada
síntese, que a decisão que decretou a segregação cautelar não encerra fundamentação
concreta, bem como que não subsistem motivos a justificar a custódia excepcional. Aduz,
outrossim, que a paciente é primária e portadora de bons antecedentes, circunstâncias que,
em caso de eventual condenação, podem ensejar a incidência do redutor do artigo 33, § 4o,
da lei de regência, ou mesmo a substituição da pena por restritivas de direitos, sendo, por
isso, desnecessária a manutenção do paciente no cárcere. Pleiteia, pois, a imediata soltura
do paciente e, ao final, a concessão definitiva da ordem, revogando-se a custódia ainda que
com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (fls. 01/05).
Denegada a medida liminar (fls. 60/62) e prestadas as informações requisitadas
à autoridade apontada como coatora (fls. 67/81), opinou a douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 85/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035703-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14935
3
É o breve relatório.
Denega-se, efetivamente, a ordem impetrada, eis que inexistente, até aqui, o
constrangimento ilegal denunciado.
A paciente foi presa em flagrante, em 24.02.2020, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06. Segundo se infere do boletim de ocorrência, policiais militares
realizavam um bloqueio na via, juntamente com a Guarda Municipal e Polícia Rodoviária
Federal, quando perceberam que um objeto grande fora arremessado do interior do veículo
conduzido pela paciente. Efetuada a abordagem, nada de ilícito fora encontrado. Contudo,
a sacola dispensada foi recuperada e em seu interior havia 60 (sessenta) porções de
maconha, pesando 350g (cf. fls. 27/29 e 70/74).
Assim, a quantidade expressiva de narcótico 60 porções de maconha ,
mormente se considerado seu peso peso líquido de 350g , aliadas às circunstâncias da
diligência evidenciam, com as reservas do instante processual, a prática da mercancia
proscrita, e dela derivam as consequências penais que lhe são próprias.
Em outras letras, presente prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria, tem-se a base para a custódia cautelar, concebida ainda a natureza da imputação,
como a pena a ela correspondente, de modo que se entenda passível da medida
questionada.
Não é demais ressoar que o tráfico de entorpecentes é falta, em princípio, de
considerável gravidade, geradora do desassossego comunitário e que impulsiona grande
parte dos crimes, sejam consequentes ou mesmo precipitados por aqueles atraídos pelo uso
desmedido de seu produto. Compromete, pois, já por sua essência, a ordem pública, de
sorte que, também nesse aspecto, e concebidos os limites de cognição, a custódia cautelar
não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal.
Até porque é inegável que representa claro risco à ordem pública, como tal
entendida “a situação e o estado de legalidade normal...a paz, a tranquilidade do meio
social” (cf. Tourinho Filho, Processo Penal, vol. 3, pag. 419), o indivíduo que se vê
envolvido no nefasto tráfico de drogas, no qual vem apontado, por prova até aqui relevante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035703-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14935
4
como inequívoco praticante.
E nem socorre a pretensão aqui deduzida a primariedade e a existência de
residência fixa, pois tais predicados não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes
motivos que legitimam a constrição da acusada.
Bem por isso, aplicação de medida cautelar diversa da que restrinja o proceder,
e a liberdade no todo, não se revela adequada, tampouco suficiente.
E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem; o magistrado, ao discorrer
brevemente acerca das provas já coligidas aos autos, considerou haver indícios suficientes
acerca da existência do delito e de sua autoria para a manutenção da segregação cautelar da
paciente, como forma de se garantir a ordem pública e a boa instrução criminal.
Nesse ponto, merece relevo trecho da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva (fls. 13/15), in verbis: “(...) À luz do APF, vislumbro indícios de
autoria e prova da materialidade, sendo certo que a custódia cautelar é efetivamente
necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista terem sido detidos quando
transportavam significativa quantidade de entorpecente (maconha - pág. 18), ocasião em
que apresentaram nervosismo ao serem parados por blitz policial. Ademais, o autuado
Bertulino confessou em solo policial a prática da traficância, havendo fortes indícios de
que se dedica à atividade criminosa, haja vista ter confessado em interrogatório policial
que esta não é a primeira vez que se põe a transportar drogas para traficantes da cidade.
Em que pese à primariedade dos autuados, as circunstâncias da prisão indicam
indisfarçável envolvimento de ambos com a prática delitiva em comento, o que põe em
dessossego a sociedade como um todo, mormente pela intensidade do dolo dos agentes e a
gravidade em concreto da prática delitiva. A respeito, registre-se a existência recente de
RDO envolvendo ambos agrilhoados por idêntica incidência penal. Registre-se que a
versão inicial dos autuados, no sentido de que são namorados, revela-se inverossímil, eis
que, conforme relataram, se conheceram a apenas 01 (um) mês, sendo que o autuado
Bertulino reside com esposa e 03 (três) filhos menores, nos termos de seu relato em solo
policial. De tal sorte, as circunstâncias da prisão e a inverossimilhança das versão
prestadas em solo policial indicam consideráveis indícios de que os autuados estavam
mancomunados para a prática de grave crime de tráfico de drogas. Igualmente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035703-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14935
5
nenhuma prova, sequer indiciária, de que a increpada esteja, conforme afirmou, grávida.
Dessa forma, a situação em exame está compreendida no art. 313 do Código de Processo
Penal. Ademais, há risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte dos
presos, caso permaneçam em liberdade, já que não indicaram emprego fixo, a indicar que
não possuem atividade lícita. Destarte, a garantia da ordem pública deve ser preservada
mediante sua segregação cautelar. Por fim, nem se diga que a custódia cautelar é
desproporcional à futura pena do indiciado, pois, apenas finda a instrução se chegará à
conclusão segura acerca da dosimetria da pena e seu regime de cumprimento. Nessa
linha: STJ, RHC 72.100/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016; RHC 71.538/MG, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016;
STJ, HC 187.669/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA
TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011. Nos termos do art. 310, inciso II, do
Código de Processo Penal, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de BERTULINO DE
JESUS SANTOS e FRANCIELE CRISTINA GOIS OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA
(...)".
Desta feita, destacado o aspecto de exceção que cerca a medida imposta, a
exigir-lhe não exposição minuciosa de motivos, mas razões bastantes para o decidir; não se
ausculta, também no enfoque, a falha apontada. In casu, suficientemente fundamentado, o
decreto não transpira ilegalidade.
Lado outro, e destacando-se, mais uma vez para enfatizar, que o habeas corpus
é remédio constitucional contra o constrangimento ilegal evidente, claro, indisfarçável e
que, de pronto, se revela ao exame do julgador, quanto à eventual aplicação do redutor
previsto no § 4o, do artigo 33, ou mesmo a fixação de regime diverso do fechado, cumpre
registrar que, por aqui, a quantidade de narcótico apreendido, bem como as circunstâncias
da apreensão, que demonstram certa organização daqueles envolvidos com a prática
nefasta, dentre os quais, bom que se diga, inclui-se adolescente, a menos n'uma análise
perfunctória, que se esteja em presença de traficante de pouca representatividade, ou
mesmo de atividade no pequeno varejo, de modo que não é possível antever, nessa seara, a
aplicação dessas benesses em caso de eventual condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035703-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14935
6
Por derradeiro, nada nos autos há que o vincule ao distrito da culpa ou
demonstre o exercício de atividade remunerada lícita, com a certeza necessária.
Daí é que, a par dos indicativos do exercício profissional da mercancia espúria,
existe a possibilidade concreta de que se venha a ausentar com a finalidade de impedir a
aplicação da lei penal.
Razoável, assim, fique a critério do magistrado de origem, ao cabo de mais
aprofundado exame dos elementos de convicção, a decisão final a propósito daquilo que
busca a impetração.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
MARCELO GORDO
Relator